Tribunal: CARF
Processo: 16682.901277/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901277/2010-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.899 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO DE PROCESSO
Recorrente
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Paulo
Regis Venter.
Relatório
Aproveita-se
o
Relatório
da
Resolução
n°
3302-000.430,
de 19 de agosto de 2014.
Trata o presente processo de PERDCOMP com pedido de ressarcimento de IPI relativo
ao quarto trimestre de 2006, cumulado com compensação de débitos de Cofins.
O procedimento fiscal instaurado para verificação do direito creditório resultou no
Termo de Verificação Fiscal - TVF - de fls. 338 a 391 e no Auto de Infração objeto do
processo 16682.720715/2011-51. Do TVF constam, resumidamente, as seguintes
informações e imputações:
O procedimento fiscal teve como escopo inicial a verificação dos créditos de IPI,
referentes a pedidos de ressarcimento e declarações de compensações relativos ao
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901277/2010-40
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.899 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901277/2010-40

quarto trimestre de 2005 e aos quatro trimestres de 2006, transmitidos pela IPIRANGA
PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, CNPJ 33.337.122/0001-27, doravante denominada
IPP;
Identificou-se
a
CHEVRON
BRASIL
LUBRIFICANTES
LTDA,
CNPJ
05.524.572/0010-84, doravante denominada CBLL, como responsável solidária com
fulcro nos artigos 124, inciso II do CTN e art. 5° do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, em
razão de a IPP ter transferido os ativos decorrentes de operações com lubrificantes para
a CBLL, operação considerada como cisão parcial;
Reclassificação fiscal dos produtos SUGARTEX SS e TALCOR OGP IV do código
2710.19.32 para 3403.11.90;
Reclassificação fiscal dos produtos SUGARTEX, SUGARTEX HEAVY e
SUGARTEX EXTRA HEAVY do código 2710.19.32 para 2715.00.00;
A consolidação das reclassificações fiscais resultou na apuração final de IPI não
lançado, conforme tabela do item 93;
Que o mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar o ADI SRF n° 5, de
2006, pelo SINDICOM, órgão de classe do qual é associada, não gera efeitos no período
sobe exame (2006), mas apenas a partir de 21/10/2009;
Glosa dos créditos sobre matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, utilizados em produtos NT;
Glosa de créditos relativos a compras no exterior para comercialização, CFOP 3.102;
Glosa de créditos relativos a documentos fiscais não localizados;
Glosa de créditos tomados em operações de consignação industrial, por falta de prova
do direito creditório;
Glosa parcial de créditos extemporâneos relativos a operações realizadas entre janeiro
de 2001 a setembro de 2002, pelo fato de a recorrente ter estornado parte dos créditos
em março de 2006, por falta de apresentação do Livro de Apuração do IPI relativo ao
ano-calendário de 2002 e por falta de apresentação de documentos fiscais;
A partir das infrações apuradas, a fiscalização reconstituiu a escrita fiscal. Ao final,
concluiu a autoridade fiscal, item 195, pelo indeferimento integral do pedido de
ressarcimento e, conseqüentemente, da compensação pleiteada.
O despacho decisório indeferiu o pedido de ressarcimento e não homologou a
compensação pleiteada.
Inconformada, a IPP apresentou manifestação de inconformidade, alegando em síntese:
O procedimento fiscal teve como escopo inicial a verificação dos créditos de IPI,
referentes a pedidos de ressarcimento e declarações de compensações relativos ao
quarto trimestre de 2005 e aos quatro trimestres de 2006, transmitidos pela IPIRANGA
PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, CNPJ 33.337.122/0001-27, doravante denominada
IPP;
Identificou-se
a
CHEVRON
BRASIL
LUBRIFICANTES
LTDA,
CNPJ
05.524.572/0010-84, doravante denominada CBLL, como responsável solidária com
fulcro nos artigos 124, inciso II do CTN e art. 5° do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, em
razão de a IPP ter transferido os ativos decorrentes de operações com lubrificantes para
a CBLL, operação considerada como cisão parcial;
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.899 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901277/2010-40

Reclassificação fiscal dos produtos SUGARTEX SS e TALCOR OGP IV do código
2710.19.32 para 3403.11.90;
Reclassificação fiscal dos produtos SUGARTEX, SUGARTEX HEAVY e
SUGARTEX EXTRA HEAVY do código 2710.19.32 para 2715.00.00;
A consolidação das reclassificações fiscais resultou na apuração final de IPI não
lançado, conforme tabela do item 93;
Que o mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar o ADI SRF n° 5, de
2006, pelo SINDICOM, órgão de classe do qual é associada, não gera efeitos no período
sobe exame (2006), mas apenas a partir de 21/10/2009;
Glosa dos créditos sobre matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, utilizados em produtos NT;
Glosa de créditos relativos a compras no exterior para comercialização, CFOP 3.102;
Glosa de créditos relativos a documentos fiscais não localizados;
Glosa de créditos tomados em operações de consignação industrial, por falta de prova
do direito creditório;
Glosa parcial de créditos extemporâneos relativos a operações realizadas entre janeiro
de 2001 a setembro de 2002, pelo fato de a recorrente ter estornado parte dos créditos
em março de 2006, por falta de apresentação do Livro de Apuração do IPI relativo ao
ano-calendário de 2002 e por falta de apresentação de documentos fiscais;
A partir das infrações apuradas, a fiscalização reconstituiu a escrita fiscal. Ao final,
concluiu a autoridade fiscal, item 195, pelo indeferimento integral do pedido de
ressarcimento e, conseqüentemente, da compensação pleiteada.
O despacho decisório indeferiu o pedido de ressarcimento e não homologou a
compensação pleiteada.
Inconformada, a IPP apresentou manifestação de inconformidade, alegando em síntese:
Preliminarmente, a suspensão do processo até que seja proferida decisão final no
processo n° 16682.720715/2011-51 ou, pelo menos, a apensação deste àquele para que
sejam julgados conjuntamente;
Possuir a condição de industrial, segundo os artigos 46 e 51 do CTN e artigo 4° do
Decreto n° 4.544, de 2002 (RIPI/2002);
A possibilidade de creditamento de IPI na aquisição de insumos aplicados em produtos
imunes, com fulcro no princípio da não-cumulatividade insculpido no artigo 153, §3°,
inciso II da Constituição Federal e no artigo 49 do CTN, bem como com base no artigo
11 da Lei n° 9.779, de 1999 e na IN SRF n° 33, de 1999;
Que o fisco federal vinha, desde 1999, se manifestando favoravelmente à manutenção
do creditamento de IPI decorrente da aquisição de insumos aplicados em produtos não
submetidos à tributação, inclusive imunes, e que a autuação implica em mudança de
critério jurídico, vedada pelo artigo 146 do CTN;
Direito ao crédito de IPI no recebimento de produtos em consignação industrial,
operação diversa da consignação mercantil, não se subsumindo às disposições do artigo
425, inciso II, alínea “b” do RIPI/2002.
A correta classificação fiscal dos produtos SUGARTEX, SUGARTEX HEAVY e
SUGARTEX EXTRA HEAVY é no código 2710.19.32 e não no código 2715.00.00;
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.899 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901277/2010-40

A Quarta Turma da DRJ em Salvador proferiu o Acórdão n° 15-34.061, nos termos da
ementa que abaixo transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
IPI
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua
decisão final.
IPI. CRÉDITO. PRODUTOS COM NOTAÇÃO NT.
O princípio da não cumulatividade aplica-se apenas aos produtos incluídos no
campo de incidência do IPI, inexistindo direito ao crédito do imposto nas
aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na
TIPI como não tributado NT.
RECONSTITUIÇÃO
DA
ESCRITA
FISCAL.
SALDO
DEVEDOR.
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A apuração de saldos devedores do IPI em reconstituição da escrita fiscal,
decorrente da glosa de créditos indevidamente escriturados, impossibilita o
reconhecimento do direito creditório originalmente apurado pela contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente interpôs, tempestivamente, recurso voluntário, reprisando as alegações já
aduzidas na manifestação de inconformidade.

Todo o direito creditório relativo ao quarto trimestre de 2006 estava sendo
discutido no processo n° 16682.720715/2011-51, o qual se refere a Auto de Infração para
constituição de crédito tributário de IPI, relativo ao ano-calendário de 2006.
Nesse sentido, a Resolução n° 3302-000.430, de 19 de agosto de 2014, propôs
converter o presente julgamento em diligência para que a unidade de origem juntasse a decisão
definitiva do Processo Administrativo Fiscal n° 16682.720715/2011-51, assim que ocorresse o
seu trânsito em julgado.
É o relatório.

Voto
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.899 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901277/2010-40

Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 Preliminarmente, a suspensão do processo até que seja proferida
decisão final no processo n° 16682.720715/2011-51 ou, pelo menos, a
apensação deste àquele para que sejam julgados conjuntamente;
 Possuir a condição de industrial, segundo os artigos 46 e 51 do CTN e
artigo 4° do Decreto n° 4.544, de 2002 (RIPI/2002);
 A possibilidade de creditamento de IPI na aquisição de insumos
aplicados em produtos imunes, com fulcro no princípio da não-
cumulatividade insculpido no artigo 153, §3°, inciso II da Constituição
Federal e no artigo 49 do CTN, bem como com base no artigo 11 da Lei
n° 9.779, de 1999 e na IN SRF n° 33, de 1999;
 Que o fisco federal vinha, desde 1999, se manifestando favoravelmente
à manutenção do creditamento de IPI decorrente da aquisição de
insumos aplicados em produtos não submetidos à tributação, inclusive
imunes, e que a autuação implica em mudança de critério jurídico,
vedada pelo artigo 146 do CTN;
 Direito ao crédito de IPI no recebimento de produtos em consignação
industrial, operação diversa da consignação mercantil, não se
subsumindo às disposições do artigo 425, inciso II, alínea “b” do
RIPI/2002.
 A correta classificação fiscal dos produtos SUGARTEX, SUGARTEX
HEAVY e SUGARTEX EXTRA HEAVY é no código 2710.19.32 e
não no código 2715.00.00;
Passa-se à análise.
Todo o direito creditório relativo ao terceiro trimestre de 2006 foi discutido no
processo n° 16682.720715/2011-51, o qual se refere a Auto de Infração para constituição de
crédito tributário de IPI, relativo ao ano-calendário de 2006.
Nesse sentido, a Resolução n° 3302-000.430, de 19 de agosto de 2014, propôs
converter o presente julgamento em diligência para que a unidade de origem juntasse a decisão
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.899 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901277/2010-40

definitiva do Processo Administrativo Fiscal n° 16682.720715/2011-51, assim que ocorrer seu
trânsito em julgado.
Foram juntados os seguintes documentos:
 Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-005.821 – Sessão de 24 de
setembro de 2018, a partir das e-folhas 486;
 Acórdão de Embargos n° 3302-007.791 – Sessão de 21 de novembro
de 2019, a partir das e-folhas 519;
 Despacho do processo para inscrição em Dívida Ativa da União, a
partir das e-folhas 532.
Diante do apresentado, por ser conteúdo fundamental utilizado na decisão
agravada, proponho nova conversão do julgamento em diligência para que a autoridade
preparadora:
1. apure o reflexo do desfecho do Processo Administrativo Fiscal n°
16682.720715/2011-51 referente aos créditos no presente processo.
2. que se apure a existência ou não de saldo credor.
Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, os autos devem ser devolvidos ao CARF para prosseguimento do
rito processual.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital